Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731727-90.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA TEREZA BARROS AGUIAR FILHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por ANA TEREZA BARROS AGUIAR FILHA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente do título judicial constituído no processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), rejeitou a impugnação do executado, ao argumento de que a transformação da remuneração da carreira de policiais penais para subsídio, por força da Lei Distrital no 7.481, de 26.03.2024, encerrou apenas a possibilidade de perceber o adicional noturno, mas não de se concluir pela existência da 25a hora de serviço (ID. de origem n. 239249891). Em suas razões recursais (ID. 74669866), o Distrito Federal esclarece que a execução decorre de sentença proferida na APC n. 2015.01.1.033778-9, que garantiu aos servidores o recebimento da chamada 25a hora (hora extra noturna). Acrescenta, contudo, que a sanção da Lei Distrital n. 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio para os policiais penais, absorveu a remuneração em parcela única, e extinguiu o adicional noturno, tornando inexigível a obrigação. Assevera que a decisão fora pautada na existência da hora noturna ficta, e na compensação remuneratória do adicional noturno serem direitos distintos, mas em completa desconsideração pelo alcance da Lei Distrital mencionada, e pelas inerentes modificações ensejadas pela abrangência da transformação da remuneração em subsídio. Acrescenta que não se trata de horas extras extraordinárias, imprevisíveis ou eventuais, e sim de uma hora adicional presumida e reiterada em todos os plantões, construída a partir da base do adicional noturno. Acrescenta sobre a insustentabilidade financeira, uma vez que a manutenção da decisão agravada ensejaria a viabilização do pedido por inúmeros servidores da carreira, criando acréscimo habitual que não está orçamentariamente previsto. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo. Preparo dispensado, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar a decisão originária que determinou o pagamento, pelo agravante, da 25a hora à agravada. Com base nos fundamentos jurídicos suscitados pelo agravante, observa-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, especialmente no que se refere à inexigibilidade da obrigação de pagamento da denominada "25a hora" após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024. A norma em comento alterou substancialmente a estrutura remuneratória dos servidores da carreira de policiais penais do Distrito Federal, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada, inclusive o adicional noturno. A exclusão expressa do adicional noturno não se mostra meramente formal, mas traduz inequívoca intenção legislativa de reestruturar o regime remuneratório da categoria, suprimindo vantagens que se incorporavam com habitualidade. Afigura-se relevante a alegação de que a “25a hora” — consistente em 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido — tem origem direta na sistemática de cálculo do adicional noturno, consoante previsão do artigo 73 da CLT, aplicado subsidiariamente ao regime estatutário. No caso dos policiais penais, cuja jornada se realiza por turnos ininterruptos de revezamento, a percepção da hora noturna ficta possui caráter permanente e previsível, afastando-se da ideia de labor extraordinário eventual. Assim, a transformação do regime remuneratório em subsídio não apenas inviabilizou a percepção do adicional noturno, mas igualmente implicou a absorção da “25a hora”. A plausibilidade do direito invocado pelo agravante revela-se, ademais, no argumento de que houve superveniência de norma jurídica que altera as premissas fáticas e normativas que sustentaram a formação do título executivo judicial, o que atrai a incidência da cláusula rebus sic stantibus. O novo regime de subsídio representa modificação significativa do panorama remuneratório outrora considerado, tornando razoável a pretensão de reexame da exigibilidade da obrigação. No tocante ao periculum in mora, é evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação, considerando que o cumprimento da decisão agravada impõe ao ente federativo o desembolso de valores, cujo ressarcimento posterior mostra-se improvável, dada a sua natureza alimentar. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 11:31:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.